Tribunal: TJDFT
Processo: 0724012-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724012-31.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE GONCALVES NETO, ANTONIO HENRIQUE GONCALVES AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE GONÇALVES NETO e ANTÔNIO HENRIQUE GONÇALVES contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por HENRIQUE GONCALVES NETO e ANTONIO HENRIQUE GONCALVES em desfavor de SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, ambos qualificados no processo. Afirma o autor HENRIQUE GONCALVES NETO que é beneficiário de plano de saúde oferecido pela parte requerida. Aduz que o autor ANTONIO HENRIQUE GONCALVES é seu dependente no plano de saúde em comento. Alega o autor ANTONIO HENRIQUE GONCALVES que, em 24/04/2024, devido a fortes dores em sua panturrilha, buscou atendimento em hospital credenciado pela requerida. Discorre que, ao tentar atendimento, descobriu que havia sido excluído unilateralmente do plano de saúde em questão, não tendo, ainda, sido notificado da referida exclusão. Diz que a requerida promoveu a exclusão do requerente ANTONIO HENRIQUE GONCALVES do plano de saúde em virtude deste ser maior de 24 anos, o que não possibilita que figure na condição de dependente do autor HENRIQUE GONCALVES NETO. Argumenta que se encontra prestes de completar 50 anos, o que significa a requerida aceitou a condição de dependente do autor ANTONIO HENRIQUE GONCALVES durante 26 anos sem oposição. Pontua que, após tanto tempo, deve ser aplicado, no caso, os institutos da surrectio e da supressio, de modo que a exclusão em comento se mostra ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguinte termos: (...) i. A concessão da tutela de urgência antecipada, em caráter Inaudita Altera Pars, para que seja a Requerida SulAmérica Seguro Saúde instada a proceder a incontinente reintegração ao seguro saúde do segundo autor, Sr. Antonio Henrique Gonçalves, realocando-o ao rol de beneficiários do seguro de saúde de sua família, sob pena de multa diária a ser estipulada por este r. juízo, nos termos do art. 537 CPC/2015. A Decisão de Id. n. 195308853 determinou emenda à petição inicial. Emenda de Id. n. 196600458. É o relatório. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, os autores informaram que não dispõem de cópia do contrato ou outros documentos referentes ao plano de saúde aptos a demonstrar os direitos e obrigações das partes. Na falta dos termos do contrato vigente entre as partes, não é possível que este Juízo analise, em cognição sumária, a presença ou não do direito invocado pelo autor. Há que se instaurar o contraditório para que o réu, portanto, junte os termos do contrato vigente. Por outro lado, a documentação que instrui a petição inicial não indica que o Segundo Autor precise se submeter a cirurgia de urgência, tal como alegado. O Relatório de Id. n. 195253929 - Pág. 4 informa que o segundo autor teve alta hospitalar mediante o uso de medicação e acompanhamento ambulatorial com cirurgião cardiovascular. Nesse contexto, não restou provado, de plano, a probabilidade do direito e a urgência alegados pelo autor, aptos a autorizar o deferimento da tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária. Diante do exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Consta das razões recursais que em 23/04/2024 o segundo Agravante foi diagnosticado com trombose venosa na perna direita; (ii) que o segundo Agravante foi excluído do plano de saúde da família de maneira unilateral e sem aviso prévio; (iii) que o fato de os Agravantes não disporem de cópia do contrato não justifica o indeferimento da tutela de urgência, pois comprovaram o pagamento das mensalidades; e (iv) que nao há risco de irreversibilidade na concessão da tutela de urgência. Requerem a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata reintegração do segundo Agravante no plano de saúde e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 60193698). É o relatório. Decido. O documento de fl. 5 ID 201009123 (autos principais) revela que o segundo Agravante foi excluído do plano de saúde individual contratado pelo primeiro Agravante, do qual era beneficiário, por “limite contratual de idade”. De acordo com o e-mail de fls. 5/7 ID 201009125 (autos de origem), o primeiro Agravante, titular do plano de saúde, teria sido notificado para comprovar a dependência econômica dos dependentes, com a advertência de que a cobertura cessaria noventa dias depois caso isso não fosse providenciado. À primeira vista o segundo Agravante não é dependente econômico do primeiro Agravante há muito tempo e jamais houve qualquer questionamento a esse respeito pela Agravada desde que o plano de saúde foi contratado em 1998. Nesse contexto, não parece admissível, pelo menos neste juízo de cognição sumária, que o segundo Agravante seja excluído do plano de saúde com fundamento em fato que era presumivelmente conhecido da Agravada. Além disso, é preciso examinar à luz do contraditório se o e-mail de fls. 5/7 ID 201009125 (autos de origem) foi efetivamente recebido e se essa forma de comunicação conta com amparo legal e contratual. Presente, assim, a probabilidade do direito dos Agravantes (fumus boni iuris). O risco de dano advém da gravidade da doença que acomete o segundo Agravante e da necessidade de acompanhamento médico até o reestabelecimento da saúde. Conclui-se, destarte, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Isto posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, restabeleça o plano de saúde do segundo Agravante, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator